Tribunal: TJDFT
Processo: 0730553-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0730553-85.2021.8.07.0000 AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVANTE: D. N. OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por D. N. OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos dos embargos à execução que lhe move MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S. A. (processo n. 0705722-28.2021.8.07.0014), que indeferiu o pedido da agravante de exclusão do fiador (ANTÔNIO GONÇALVES DE SOUZA SOBRINHO) do polo passivo da execução. Em resumo, o agravante sustenta que o referido fiador não participou das transações de parcelamento de dívidas pretéritas realizadas entre as partes em duas ações judiciais decorrentes do contrato de locação, e que redundaram na execução ora embargada, incidindo o disposto no art. 844, §1o, do Código Civil, de modo a afastar a legitimidade passiva na espécie. Pede, ao final, a suspensão de eventuais medidas executivas dirigidas ao fiador, até o julgamento do mérito do recurso. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da medida liminar ora postulada, em que pese à argumentação da parte recorrente, baseada em disposição legal que desobriga o fiador de transação concluída entre credor e devedor (art. 844, §1o, CC). Ocorre que, a rigor, num exame superficial, não é possível projetar que durante o regular processamento deste recurso poderá o recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, não sendo suficiente que alegue a possibilidade de “constrição judicial gravíssima a terceiro que, por força de lei, não deve integrar a lide”, além do que o próprio terceiro dispõe de meio processual específico para salvaguardar seu pretenso direito. Sendo assim, tenho que matéria deve ser dirimida no julgamento do mérito do recurso, após a regular tramitação do agravo. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 24 de setembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator